Tribunal: TJDFT
Processo: 0004509-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004509-31.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: DELTA CONSTRUCOES S.A EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR